Tribunal: STF
Processo: RE 1391228
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 855.178-RG/SE. TEMA RG Nº 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA: DESNECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA UNIÃO À LIDE.



1. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente,  ou conjuntamente” (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015). Portanto, não há, por regra, obrigatoriedade de inclusão de ente federado em lide.



2. No julgamento do paradigma, já em sede de embargos de declaração, assentou-se a excepcional necessidade de inclusão da União na lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020), o que não é o caso dos autos.



3. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.  



Relatório  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelos Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa e trechos relevantes destaco:  



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. EXCLUSÃO DO ENTE FEDERAL DA LIDE. SÚMULAS 150 E 224/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 



    1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "o art. 109 da CF/88 elenca a competência da Justiça Federal em rol taxativo que, em seu inciso I, menciona as causas a serem julgadas pelo juízo federal em razão da pessoa, competindo a este decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique, no processo, a presença da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150/STJ)" (AgInt no CC 157.365/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 21/2/2020). 



    2. Uma vez que o Juízo Federal decidiu pela ausência de interesse da UNIÃO em figurar no polo passivo da demanda, afastando assim a hipótese do art. 109 da Constituição da República, a competência é da Justiça comum. Nesse mesmo sentido: AgInt no CC 166.407/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 17/12/2019; AgInt no CC 176.053/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 22/3/2021. 



    3. "'No âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir' (STJ, AgInt no CC 166.964/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/112019). [...] Assim, a questão concernente à responsabilidade de cada ente federativo, em relação ao Sistema Único de Saúde, há de ser deslindada pelo Juízo competente, e no âmbito recursal, descabendo discuti-la, no presente Conflito de Competência" (CC 172.817/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/9/2020). 



    4. Agravo interno não provido”. (e-doc. 36, p. 1-2; grifos acrescidos).  



    2. A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno do processo à Primeira Seção, a qual negou juízo de retratação, tendo se manifestado pela ausência de violação do Tema RG nº 793, asseverando que, “em juízo negativo de retratação, o acórdão recorrido deve ser mantido a fim de negar provimento ao agravo interno” (e-doc. 66, p. 2). 



    3.   No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, o Estado de Santa Catarina alega a violação do art. 109 da Constituição da República, pugnando pela reforma do acórdão recorrido para determinar a inclusão da União. Discorre sobre a inobservância ao estabelecido no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, porquanto entende que “a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal não foi garantida pelo Superior Tribunal de Justiça, que aplicou sua súmula 150 de forma dissonante e desatualizada em relação ao Tema 793 da Repercussão Geral, contrariando as disposições sobre competência do art. 109, I, da Constituição Federal, na leitura hodierna dada pela Corte Constitucional ” (e-doc. 42, p. 11).



    É o relatório.   



Análise  



    4. Entendo pela necessidade apreciação da questão, que trata, na origem, do pedido de fornecimento de medicamentos, não obstante a pendência de apreciação do Tema nº 1.234 do rol da Repercussão Geral.



    5. A decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”.



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).  



    6. Os embargos de declaração opostos na sequência não foram providos, em 23/04/2019, mantendo, o Pleno, a tese da competência solidária entre os entes federados para a concessão de remédios e insumos, assentando a necessidade de integração da União à lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa, o que não é o caso dos autos. Confiram a ementa do citado julgamento: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.”



    (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020; grifos nossos).  



    7. Em conclusão, não ficou demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE (Tema RG nº 793), inclusive, no julgamento dos embargos de declaração.



    8. Por oportuno, em complementação, diante da especificidade do caso — tratando-se de recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça em sede de conflito de competência —, cumpre-me expressar o entendimento de não existir reparos a serem apontados ao decisum, neste ponto. Portanto, fica ratificado o entendimento proferido pela Corte Superior, cujo trecho da ementa vale novamente destacar:



    “1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "o art. 109 da CF/88 elenca a competência da Justiça Federal em rol taxativo que, em seu inciso I, menciona as causas a serem julgadas pelo juízo federal em razão da pessoa, competindo a este decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique, no processo, a presença da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150/STJ)" (AgInt no CC 157.365/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 21/2/2020). 



    2. Uma vez que o Juízo Federal decidiu pela ausência de interesse da UNIÃO em figurar no polo passivo da demanda, afastando assim a hipótese do art. 109 da Constituição da República, a competência é da Justiça comum. Nesse mesmo sentido: AgInt no CC 166.407/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 17/12/2019; AgInt no CC 176.053/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 22/3/2021. 



    3. "'No âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir' (STJ, AgInt no CC 166.964/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/112019). [...] Assim, a questão concernente à responsabilidade de cada ente federativo, em relação ao Sistema Único de Saúde, há de ser deslindada pelo Juízo competente, e no âmbito recursal, descabendo discuti-la, no presente Conflito de Competência" (CC 172.817/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/9/2020). 



    4. Agravo interno não provido”. (e-doc. 36, p. 1-2; grifos nossos).



Dispositivo  



    9. Ante o exposto, não demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não houve condenação em honorários advocatícios na origem, à luz do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, portanto, inaplicáveis honorários recursais.  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de outubro de 2022.    



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator